Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712358-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN LUCIA DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. Comprovado que a parte recebe rendimento mensal bruto abaixo de 5 salários-mínimos e que não há indícios de riqueza que contrariem a declaração de hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça à parte. 2. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito à repactuação das dívidas do consumidor/devedor em situação de superendividamento, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, § 4o). 3. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o, do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 4. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitucionalidade. 5. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais. 6. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso XII, 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como à Lei no 14.181/2021, sustentando que teria demonstrado que os descontos mensais sobre seu salário líquido, somados às suas despesas básicas de sobrevivência, resultariam em uma situação de comprometimento excessivo de sua renda, razão pela qual pugna pelo prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, a fim de que seja possível uma reorganização de suas obrigações financeiras e assegurando o mínimo existencial. Ademais, pede a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ e do TJRS. Nas contrarrazões, os recorridos BANCO DO BRASIL S.A. e NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, e GUSTAVO VISEU, OAB/SP 117.417. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XII, 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência à Lei no 14.181/2021, porquanto "evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas a NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO VISEU, OAB/SP 117.417. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A., tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024